Tribunal: TJMT
Processo: 1035205-92.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035205-92.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLARICE LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 012.106.411-51 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS QUE NÃO SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR O VÍNCULO JURÍDICO E A LEGITIMIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Pacífico o entendimento de que a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da benesse deferida em favor da parte consumidora.

2. Cuida-se de ação em que a promovente sustenta a existência de cobranças indevidas oriundas de suposta contratação para fornecimento de energia elétrica, no importe de R$ 59,01 (cinquenta e nove reais e um centavo), postulando pela desconstituição de débito e reparação por danos morais.

3. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

4. Tela contendo dados cadastrais e histórico de cobrança juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

5. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como
indevida
a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

6. A
inscrição

indevida
do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por
dano

moral
, uma vez que se trata de
dano

moral
“
in re ipsa
”.

7. O valor da indenização por
dano

moral
deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

8. Sentença reformada.

9. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que o Recorrente sustenta a existência de cobranças indevidas oriundas de serviço não contratado pelo fornecimento de energia elétrica, no importe de R$ 59,01 (cinquenta e nove reais e um centavo), postulando pela desconstituição de débito e reparação por danos morais.

Com a contestação foram encartados aos autos
prints
de telas, com dados cadastrais e histórico de supostas contas em nome da promovente, documentos produzidos unilateralmente pela recorrida.

Foi proferida sentença de improcedência do pedido autoral, com a condenação da promovente nos ônus da litigância de má-fé, com aplicação de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários de advogado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Inconformado, o Recorrente interpõe o presente recurso, sustentando a inexistência da contratação, bem como que as provas juntadas pela recorrida são documentos unilaterais. Requer a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade do débito discutido na lide e a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais.

A recorrida, em sede de contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Não obstante a Recorrida contraponha argumento acerca da legalidade do débito, não comprovou efetivamente a contratação, o que torna ilegítimo o apontamento nos órgãos de proteção ao crédito.

É ônus da empresa de energia comprovar a efetiva contratação dos seus serviços, seja apresentando contrato assinado, mesmo que de forma digital, ou se for mediante “
call center
”, caberia trazer aos autos a gravação da conversa mantida com o consumidor.

Com efeito, ao contrário do afirmado pelo juízo de origem, os
printscreen
/extratos, retirados das telas dos próprios computadores da empresa Recorrida, não são provas hábeis para comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Sobre o tema, é remansosa a jurisprudência, senão vejamos:

“
CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO. PROVA. ÔNUS DO FORNECEDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SÚMULA 385 DO STJ. QUESTÃO AJUIZADA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO MAS IMPROVIDO. 1.
INCUMBE AO FORNECEDOR A PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COBRADOS, NÃO SE PRESTANDO A ISSO IMPRESSÕES DE TELAS DE SEUS PRÓPRIOS COMPUTADORES. 2. INEXISTENTE A PROVA DA CONTRATAÇÃO E FRUIÇÃO, INDEVIDO O VALOR COBRADO E ILEGÍTIMA A INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES
. (TJ-DF - ACJ: 20120710318826 DF 0031882-70.2012.8.07.0007, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, Data de Julgamento: 13/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/08/2013 . Pág.: 236)” - destacamos.

Noutro giro, constatou-se que, por meio de diligência efetivada pelo gabinete deste Magistrado, que no
Edital de Proclamas
, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – MT, Ed. Nº 10392, disponibilizado na data de 10/12/2018, o endereço da Recorrente é o mesmo que consta da inicial, qual seja, Rua 04, Quadra 23, Casa 09, Jardim Itamarati, em Cuiabá-MT, endereço diverso do qual se faz a alegação de contratação.

Em que pese os fundamentos da r. sentença recorrida, tenho que a publicação em documento público e de circulação ampla, presta verossimilhança às alegações do consumidor, já que possui o mesmo endereço desde, ao menos, dezembro/2018.

Mesmo que se admita possível fraude efetuada por terceiro, a responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

No caso em tela, à luz da lei consumerista, compete à empresa recorrida trazer aos autos documentos consistentes que possam comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor, ônus do qual não se desincumbiu a recorrida, consoante prescrição do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Nessa exegese, não se desincumbindo a recorrida em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência, a inscrição do nome do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida e enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

No tocante ao
quantum
da indenização, cumpre observar que a reparação do dano moral significa uma forma de compensação e nunca de reposição valorativa de uma perda. Deve ser fixada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor não seja tão elevado que se constitua em fonte de enriquecimento sem causa, tampouco insignificante a ponto de não atender ao seu caráter punitivo.

A propósito, confira-se lição do mestre Sergio Cavalieri Filho:

“
Creio que na fixação do ‘quantum debeatur’ da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”. (Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 81-82).

Também nesse sentido a jurisprudência:

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE.POSSIBILIDADE. SUMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO.FIXAÇÃO NESTA INSTANCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do Enunciado 37 da Súmula desta Corte, "são cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral, oriundos do mesmo fato". II - O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instancia, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso
. (STJ - REsp: 135202 SP 1997/0039429-8, Relator: Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 19/05/1998, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 03/08/1998 p. 244)
– destacamos.

A indenização deve ter conteúdo didático, de modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer injustamente a vítima
(STJ-3ª T., REsp 831.584-AgRg-EDcl, Min. Gomes de Barros, j. 24.8.06, DJU 11.9.06). (in Código Civil e legislação civil em vigor/Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme Aidar Bondioli – 30. ed. – São Paulo: Saraiva, 2011, p. 109)
– destacamos.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Por derradeiro, não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no art. 80 do CPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

Em se tratando de relação extracontratual, os juros fluem a partir do evento danoso.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela parte, uma vez que satisfeitos os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
in totum
a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito que gerou a negativação do nome da parte autora e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência do débito objeto da demanda, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021